Tribunal: STF
Processo: AI 297040
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO CONTRA O TRANCAMENTO DE EMBARGOS.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.